Tribunal: TJMT
Processo: 1033739-69.2022.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033739-69.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Indenização por Dano Material, Seguro, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO
REGRESSIVA
–

PRELIMINAR
–

AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS -

REJEITADA -
SEGURADORA E CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANOS OCASIONADOS A EQUIPAMENTOS D
OS SEGURADOS
– FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO -
SUB-ROGAÇÃO
DA SEGURADORA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO
–
RECURSO DESPROVIDO.

Desnecessário o exaurimento da seara administrativa para o recebimento de indenização devida por má prestação de serviço público.

Ao pagar indenização ao segurado, a seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, via ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação.

Ante a incidência da teoria do risco administrativo, a

concessionária
responde de modo objetivo, razão pela qual o dano moral opera-se in
re

ipsa
.

Considera-se válido o laudo técnico, ainda que elaborado unilateralmente, quando assinado por profissional especializado e isento de parcialidade, constituindo-se prova idônea apta a amparar a pretensão de regresso (TJMT,
Ap
Cível
n. 10262918420188110041).

Comprovada a
intercorrência na rede de distribuição de energia
que danificouequipamentos de propriedade dos segurados, bem como o dano suportado pela seguradora ao acobertar os prejuízos, inevitável a condenação da concessionária ao ressarcimento do valor da indenização securitária.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação
interposto por
Energisa Mato Grosso Distribuidora
d
e Energia S.A
.
,

visando a reforma da s
entença proferida n
a Ação
Regressiva
de Ressarcimento
de Danos
n.

1033739-69.2022.8.11.0041
,

manejada
por
Mapfre Seguros Gerais S.A.
,
q
ue
julgou procedente o
pedido inicial
, condenando
a requerida, ora apelante, a ressarcir a apelada em
R$
18.301,87 (dezoito mil e trezentos e um reais e oitenta e sete centavos)
, acrescidos de juros

legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC, ambos a partir da data do

desembolso.

Ainda, c
onden
ou a
apelante
ao pagamento d
as custas processuais e
honorários advocatícios, os quais
foram fixados
em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,

nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Preliminarmente, a
apelante
a
lega

que o pro
cesso deve ser extinto sem resolução de mérito, ao argumento de que
a
recorrida não apresentou
documentos essenciais à propositura da lide,
visto
que não foi comprovado o nexo de causalidade entre os danos e qualquer ato da
c
oncessionária
.

No mérito, s
ustenta
que os
laudos técnicos apresentados
pela
apelada

não
revestem-se
de validade, pois, além de terem sido produzidos de forma unilateral,
não possuem assinatura de profissional credenciado
, bem como não
são conclusivos
.

Aduz
que a apelada não comprovou o fato constitutivo de seu direito,
haja vista que
não
foi informada sobre qualquer
ocorrência relativa ao fornecimento de energia elétrica,
mormente considerando que
as avarias nos equipamentos podem decorrer de problemas na rede interna ou defeito
dos
próprios produtos, não sendo mais possível a realização de perícia, uma vez que houve a troca dos objetos
.

Ressalta que, quanto ao segurado

Wanderlei Paulino
d
e Siqueira

não foi demonstrada a existência de relação jurídica com a
c
oncessionária.

Sustenta
, ainda,
que
não houve perturbação na rede nas datas dos sinistros
, assim como encontram-se caracterizadas as
excludentes de caso fortuito e força maior, tendo em vista que as avarias decorreram de fortes chuvas e raios
.

Assim, requer
seja

reformada a sentença, a fim de que
a ação seja julgada totalmente improcedente

(ID
205988179
)
.

Manifestando-se em c
ontrarrazões
,

a apelada pugna pelo desprovimento do recurso (ID
205988189
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(PRELIMINAR
)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme asseverado, a apelante
aduz
que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, ao argumento de que a recorrida não apresentou documentos essenciais à propositura da lide, visto que não foi comprovado o nexo de causalidade entre os danos e qualquer ato da concessionária.

Todavia, tal alegação refere-se ao mérito da lide, haja vista que se trata de verificação
do cumprimento do
disposto no
artigo 373 do
Código de Processo Civil
pelas partes.

Desse modo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme exposto, a apelante objetiva a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pleito de restituição da apelada pelos valores pagos aos segurados em razão dos
prejuízos havidos nos diversos equipamentos eletroeletrônicos descritos na inicial.

Ante a existência de 8 (oito) segurados, a análise quanto ao direito de ressarcimento da apelada (
Mapfre Seguros Gerais S.A.
) será realizada
individualmente.

1. Jo
ã
o Fernandes da Silva

O laudo técnico
(ID
20598674
, p. 15-18)
revela que o
s
dano
s
decorre
ram
de
queda de energia, ocasionando a perda total dos bens
, bem como o

local
e a data desse fato
encontram-se descritos no Relatório Final do Sinistro (ID
205986741
, p. 09)
.

O pagamento do seguro foi realizado em
05.05.2018 no valor de
R$ 2.418,00
.

Logo, o ressarcimento se impõe.

2
.
Leonel Ribeiro da Fonseca

Conforme descrito no laudo técnico
(ID
205986742
, p. 09)

o equipamento tornou-se imprestável em razão da queda oscilação ou queda abrupta da energia, ficando inviável o conserto
; circunstância que ocorreu
n
o local e
data constante
d
o Relatório Final do Sinistro (ID

205986742
, p. 08).

O pagamento do seguro ocorreu em 28.01.2019 no valor de
R$ 2.450,0
0 (ID
205986742
, p. 22).

Logo,
é devido o ressarcimento.

3.

Luciana

Scarante

Xavier

O laudo técnico
(ID
20598674
, p. 15-18)
revela que o
s
dano
s
decorre
ram
de

várias
queda
s
de energia
e oscilações
, ocasionando a perda total
dos bens
e encontra-se corroborado pelas fotos juntadas (ID
20598674
,
p. 14-39).

O

local
e a data d
o
fato
encontram-se descritos no Relatório Final do Sinistro (ID
205986743
,
p. 09)
.

O pagamento do seguro foi realizado em
20.02.2019
no valor de

R$ 2.456,94
(ID
205986743
, p. 61)
.

Assim
, o ressarcimento se impõe.

4.
Wagner

Ferreira
d
a

Paix
ão

O laudo técnico
(ID
205986744
, p. 34-37)
revela que o
s
dano
s
decorre
ram
de
queda de energia, ocasionando a perda total dos bens
;
bem como o

local
e a data d
o
fato
encontram-se descritos no Relatório Final do Sinistro (ID
205986744
, p. 09)
.

Corroboram tais informações as fotos juntadas (ID
205986744
,
p. 12-29).

O pagamento do seguro foi realizado em
27.06.2
019 no valor de
R$ 2.455,74

(ID
205986744
, p.
38
)
.

Portanto, o ressarcimento é devido.

5.
Mario Leite

Ribeiro

O laudo técnico
(ID
205986745
, p. 24-27) atesta
que o
s
dano
s

foram causados por sobrecarga da rede elétrica
,
o que acarretou
a perda total dos bens
;
bem como o

local
e a data d
o
fato
encontram-se descritos no Relatório Final do Sinistro (ID
205986745
, p. 10)
.

Corroboram tais informações as fotos juntadas (ID
205986745
,
p. 13-18).

O pagamento do seguro foi realizado em
16
.0
9
.2019 no valor de
R$ 2.429,10

(ID
20598674
5
, p.
2
8)
.

Desse modo, o ressarcimento se impõe.

5.
Roberson
dos Santos Machado

O laudo técnico
(ID
205986746
, p. 40) atesta
que o dano
foi causado por queda de energia, o que acarretou a perda total do bem; bem como o

local
e a data d
o
fato
encontram-se descritos no Relatório Final do Sinistro (ID
205986746
, p. 11)
.

Corroboram tais informações as fotos juntadas (ID
20598674
6
,
p. 13-17).

O pagamento do seguro foi realizado em
16.12.2020 no valor de
R$ 2.434,98
(ID
20598674
6
, p.
41
)
.

Desse modo, o ressarcimento se impõe.

7
.
Jones

Vicente
V
ivian

O laudo técnico
(ID
20598674
8, p. 18-19) atesta
que o dano
foi causado por sobrecarga da rede elétrica, o que acarretou a perda total do bem; bem como o

local
e a data d
o
fato
encontram-se descritos no Relatório Final do Sinistro (ID
20598674
8, p. 10)
.

Corroboram tais informações as fotos juntadas (ID
20598674
8
,
p. 12-13).

O pagamento do seguro foi realizado em
21.06.2021 no valor de
R$
1
.199,00
(ID
20598674
8
, p. 20)
.

Logo
, o ressarcimento
é devido
.

8. Wanderlei Paulino de Siqueira

O laudo técnico
(ID
20598674
78, p. 16) atesta
que o dano
foi causado por oscilação de energia, o que acarretou a perda total do bem; bem como o

local
e a data d
o
fato
encontram-se descritos no Relatório Final do Sinistro (ID
20598674
7, p. 10)
.

O pagamento do seguro foi realizado em
12.05.2021 no valor de
R$

2.458,11
(ID
20598674
7
, p. 18)
.

Destaco que embora a apelante aduza que quanto a esse segurado
não foi demonstrada a existência de relação jurídica com a concessionária
,
razão não lhe assiste. Isso porque a apelada juntou
cópia da
fatura
da
unidade consumidora em nome
do segurado (ID
20598674
7
, p. 15)
.

Portanto
, o ressarcimento é
se impõe.

Desse modo,
verifica-se que a apelada arcou com os pagamentos das indenizações securitárias,

sub-rogando-se como titular de todos os direitos
e ações dos segurados, consoante o artigo 786 do Código Civil.

Sem razão, a apelante aduz que o exaurimento da vi
a
seria im
prescindível para o ajuizamento da demanda
. Isso porque inexiste norma jurídica
que obrigue a seguradora
a efetuar
prévio pedido na esfera administrativa
, em consonância com o
princípio constitucional do livre acesso ao Poder Judiciário, insculpido no art
igo
5o,
inciso
XXXV, da Constituição Federal.

Outrossim, ao contrário do que sustenta a apelante,
é irrelevante para o deslinde do feito se a concessionária de energia agiu com ou sem culpa,
haja vista que incide no caso a
teoria do risco administrativo
(art. 37, § 6o,

CF).

Aplica-se ainda o disposto nos artigos 14 e 22, ambos do Código de Defesa do Consumidor,
in
verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.”

In
casu
,
conforme demonstrado, os equipamentos dos segurados foram
danificados em decorrência d
e
oscilação
, queda e sobrecarga
de energia, arcando a seguradora com os pagamentos das indenizações securitárias.

Ademais,
em que pese a apelante aduza a invalidade dos laudos juntados pela apelada, a
jurisprudência tem
se consolidado no sentido de que
o laudo técnico produzido por empresa de reparos de produtos eletrônicos, apesar de ser confeccionado unilateralmente, sem a participação da concessionária, é válido para o fim de comprovar o
nexo
causal entre o dano e a queda/oscilação de energia elétrica, desde que elaborado por profissional especializado e isento de parcialidade, constituindo-se prova idônea apta a amparar a pretensão deregresso
.

Logo, nos termos do inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil,
incumbia à concessionária

demonstrar que observou as normas de segurança de modo a evitar problemas no sistema elétrico.

Desse modo, ante a evidente demonstração d
o
nexo
causal entre o dano
suportado pela seguradora e a falha na prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica pela apelante, o
dever de
ressarcimento
à apelada é medida que
se impõe.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisões lançadas
pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como
por este egrégio
Sodalício
:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO SUBMETIDO AO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO POR LONGO PERÍODO. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. [...]. 1. A Corte de origem decidiu a controvérsia de modo integral e suficiente pontuando que é aplicável ao caso o prazo prescricional do Código de Defesa do Consumidor; que a hipótese é de responsabilidade objetiva, à luz da teoria do risco administrativo; que o dano moral é in
re

ipsa
; e que a parte consumidora provou os fatos articulados na inicial. [...]”
(STJ -
AgInt
no REsp: 1791797 RS 2019/0008695-2, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 03/10/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/10/2019)

“RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO
[...]
II -A obrigação das empresas
concessionárias de serviços públicos de indenizar os danos causados à esfera juridicamente protegida dos particulares, a despeito de ser governada pela teoria do risco administrativo, de modo a dispensar a comprovação da culpa, origina-se da responsabilidade civil contratual.

III -Consoante deflui do disposto no artigo37,§ 6o, daConstituição Federal, basta ao autor demonstrar a existência do dano para haver a indenização pleiteada, ficando a cargo da ré o ônus de provar a causa excludente alegada, o que, segundo as instâncias ordinárias, não logrou fazer
[...]”
(REsp n. 506.099/MT, 3a Turma, Rel. Min. Castro Filho, j. 10.02.2004).

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA INDENIZATÓRIA – DANOS ELÉTRICOS CAUSADOS EM EQUIPAMENTO DA EMPRESA SEGURADA – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PRELIMINAR REJEITADA – LAUDO UNILATERAL – POSSIBILIDADE
[...]
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE
[...]
não há como exigir o prévio exaurimento da via administrativa para que a suposta lesão de direito seja submetida ao Judiciário, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, consagrado no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição da Rep
ú
blica. Preliminar Rejeitada. 2. Diante do nexo de causalidade entre a conduta da concessionária – oscilação de energia elétrica – com o dano experimentado pela Apelada na forma de seguradora, que efetuou o pagamento da indenização securitária, imperiosa a manutenção da sentença que acolheu os pedidos da Apelada Tokio Marine. 3. A jurisprudência tem entendido que o laudo técnico produzido por empresa de reparos de produtos eletrônicos, apesar de ser confeccionado unilateralmente, sem a participação da concessionária Apelante, é válido para o fim de comprovar o elo causal entre o dano e a queda/oscilação de energia elétrica, desde que elaborado por profissional especializado e isento de parcialidade, constituindo-se prova idônea apta a amparar a pretensão de regresso, como no caso dos autos. 4. O entendimento jurisprudencial é no sentido de que os requisitos para que o laudo técnico seja válido como meio de prova são: que seja conclusivo e esteja assinado por técnico devidamente identificado.
[...]
7. O entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, é no sentido de que deve ser aplicado ao caso o Código de Defesa do Consumidor, com a inversão do ônus probatório, haja vista ter a seguradora se sub-rogado nos
direitos do segurado quando efetuou o pagamento da indenização securitária.
[...]
(TJ-MT 10262918420188110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 22/06/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/06/2022)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – DANOS MATERIAIS – SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – DESCARGA ELÉTRICA, OSCILAÇÃO E CURTO-CIRCUITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO E NOTAS FISCAIS –
SUB-ROGAÇÃO
– POSSIBILIDADE – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR EVIDENCIADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor. A seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, via ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação.”
(TJ-MT - AC: 10052670720218110037, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 14/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2023)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO – SEGURADORA CONTRA A CAUSADORA DO DANO – SUBROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 786 CC – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILDIADE OBJETIVA – COMPROVAÇÃO DO EVENTO DANOSO E DA AVARIA DOS APARELHOS PERTENCENTES ÀS SEGURADAS – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR EVIDENCIADA - RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS – VIABILIDIDADE – DESNECESSIDADE DE ANTERIOR PEDIDO ADMINISTRATIVO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. À seguradora é reservado o direito de reaver os valores efetivamente despendidos com o pagamento de indenização ao segurado, de
forma regressiva contra o causador do ato ilícito, até o limite previsto no contrato de seguro. 2. A responsabilidade das concessionárias de serviços públicos é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação e o dano, a teor do que dispõem os artigos 37, § 6o e 175, ambos da Constituição Federal. 3. Diante da comprovação do dano e do nexo causal entre aquele e a alegada intercorrência na rede de distribuição de energia, que danificou os aparelhos pertencentes à segurada, cabia à apelante demonstrar que os serviços foram prestados devidamente, a fim de desconstituir a prova trazida pela parte autora, o que não fez. 4. Não prospera a intenção da apelante de condicionar o dever de reparar os danos ante à falta de anterior reclamação administrativa, mormente porque inexiste qualquer exigência legal nesse sentido.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1034304-72.2018.8.11.0041, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 08/07/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 22/07/2020)

Ante o exposto,
nego provimento
ao
recurso
,
mantendo
in
cólume

a sentença objurgada
.

M
ajoro os honorários
advocatícios
para 15% sobre o valor

da condenação
, nos termos do artigo 85, §
2o
, do C
ódigo de Processo Civil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024